Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. ASSINATURA.

1 – Cobrança. Entrega de mercadorias. A regularidade formal mencionada no art. 15, inciso II da Lei 5.474/98 deve ser aplicada nas ações executivas e não na ação de cobrança por falta de pagamento de mercadorias contratadas e entregues com nota fiscal a qual apresenta o aceite.

2 – Assinatura do canhoto da nota fiscal. O recebimento de mercadoria não é ato de cunho negocial e por isso prescinde do representante legal da pessoa jurídica que a adquiriu. Conforme demonstrado, há aposição de assinatura no canhoto das notas fiscais, de maneira que resta demonstrado o recebimento da mercadoria.

3 – Ausência de prova da entrega das mercadorias. Nos termos do art. 373 do CPC, caberia à recorrente o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demonstrado no processo que as notas fiscais/ faturas foram discriminadas com a qualificação das partes, as mercadorias comercializadas, os respectivos preços com o canhoto assinado, e não havendo prova em sentido diverso, não procede a alegação de que os boletos e a mercadoria não foram entregues ao réu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Apelação conhecida e não provida.

V